Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO OU DOLO). NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na situação dos autos, a ré apelada, que é assistida pela Curadoria Especial, postulou a concessão da gratuidade de justiça desde a contestação, mas não houve análise do pleito na origem. Todavia, a não apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo Juiz de primeiro grau não implica, automaticamente, o deferimento tácito ou implícito da referida benesse. Demais disso, “Não se presume a necessidade de concessão da gratuidade de justiça quando a parte revel, citada por edital, é assistida por curador especial” (REsp n. 2.170.844/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025), donde incabível o deferimento da gratuidade de justiça vindicada, por esta não se tratar de consequência automática de a parte ser representada pela Curadoria Especial.
2. Apesar de ser lícito à parte provar com testemunhas os vícios de consentimento nos contratos celebrados (art. 446, II, do CPC), a partir do reexame do acervo fático-probatório documental contido nos autos, constata-se a suficiência da prova documental ao deslinde do litígio, donde desnecessária a dilação probatória para a colheita de prova testemunhal e inexistente a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório com o seu indeferimento pelo juízo de origem. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC.
3. Aplica-se a legislação consumerista às relações jurídicas estabelecidas em contrato de adesão estipulado entre a sociedade administradora de consórcios (fornecedora – art. 3o do CDC) e o adquirente da cota de consórcio (consumidor– art. 2o do CDC), regida pela Lei no 11.795/2008.
4. Compulsando-se os autos, não se constata que o instrumento contratual tenha sido redigido de modo a dificultar a compreensão pela consumidora apelante, porquanto a redação foi clara e chamou a atenção diversas vezes para o fato de que se tratava da contratação de um consórcio e, não, de uma cota já contemplada, de modo que, ainda que, quando viu o anúncio e promoveu a contratação, a apelante pudesse ter acreditado que a aquisição do bem seria imediata, a natureza do negócio jurídico restou devidamente evidenciada e esclarecida no momento da celebração da avença, sem deixar margem para dúvidas, tendo ela optado livremente por firmar o instrumento contratual, concordando com os termos pactuados. Em verdade, não há verossimilhança das alegações da apelante no sentido de que teria havido vício na sua manifestação de vontade, seja por erro (arts. 138 a 144 do Código Civil), seja por dolo (arts. 145 a 150 do Código Civil), de modo a ensejar a anulação do negócio jurídico, com a devolução dos valores antecipados.
5. É improcedente a pretensão de restituição imediata de valores pagos em virtude da intenção de desfazimento do consórcio, porque, segundo a jurisprudência firmada pelo STJ na sistemática dos repetitivos, “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema no 312/STJ - REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010).
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.